Tribunal: TJMT
Processo: 1033789-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033789-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES - CPF: 305.161.768-70 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), ELISIO DOMINGO MARIN - CPF: 335.257.069-87 (AGRAVANTE), ELISIO DOMINGO MARIN - CNPJ: 54.619.571/0001-38 (AGRAVANTE), FERNANDO ANTONIO MARIN - CPF: 037.961.361-17 (AGRAVANTE), FERNANDO ANTONIO MARIN - CNPJ: 54.619.708/0001-54 (AGRAVANTE), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS MARCELO BARTOLETTI DE LIMA E SILVA - CPF: 358.194.758-79 (ADVOGADO), BRUNO PEREZ SANDOVAL - CPF: 387.156.638-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS ANTONIO CORREA - CPF: 491.727.279-34 (ADVOGADO), ANDRE ALFREDO DUCK - CPF: 044.619.609-60 (ADVOGADO), BRUNO DA COSTA VAZ - CPF: 078.961.679-30 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO VACCAO DA SILVA CARVALHO - CPF: 043.407.169-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
STAY PERIOD
- PRORROGAÇÃO ALÉM DO PRAZO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ESSENCIALIDADE DO BEM - NÃO IMPEDIMENTO DA CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE E DOS DEMAIS PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS -DISTINÇÃO ENTRE PROPRIEDADE E POSSE - RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em processo de recuperação judicial, declarou a nulidade da consolidação de propriedade fiduciária de imóvel e prorrogou o
stay

period
até a realização da Assembleia Geral de Credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i)
definir se é possível a prorrogação do
stay

period
para além do prazo legal de 180 dias, prorrogável por igual período uma única vez e
(
ii
)
estabelecer se a consolidação da propriedade fiduciária de bem essencial à atividade empresarial pode ocorrer durante o período de blindagem patrimonial, desde que mantida a posse com a recuperanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005 estabelece expressamente que o prazo de 180 dias do
stay

period
somente poderá ser prorrogado por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não tenha concorrido para a superação do lapso temporal.

4. No caso em análise, já houve uma primeira prorrogação do
stay

period
, e a decisão agravada concedeu uma segunda prorrogação, vinculando-a à
realização da Assembleia Geral de Credores, o que contraria frontalmente o disposto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005.

5. O art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 estabelece que a restrição imposta pela lei refere-se apenas à venda ou à retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial durante o prazo de suspensão, não impedindo a consolidação da propriedade fiduciária.

6. Existe uma distinção fundamental entre propriedade e posse no contexto da recuperação judicial: a consolidação da propriedade fiduciária, por si só, não implica na retirada da posse do bem das mãos do devedor, sendo necessário um procedimento específico para tanto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O prazo do
stay

period
na recuperação judicial é de 180 dias, prorrogável por igual período uma única vez, em caráter excepcional, não sendo possível uma segunda prorrogação, salvo deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral de Credores.

2. A essencialidade do bem à atividade empresarial não impede o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, mas apenas a retirada da posse durante o
stay

period
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
em face da decisão proferida pelo
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da
Recuperação Judicial no 1016419-16.2024.8.11.0015
, ajuizada por
ELISIO DOMINGO MARIN e FERNANDO ANTONIO MARIN (GRUPO MARIN)
, declarou a nulidade da consolidação de propriedade fiduciária do imóvel de matrícula no 24951 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT e prorrogou o
stay

period
até a realização da Assembleia Geral de Credores.

Sustenta em suma o agravante que a decisão agravada não apenas sobrestou os leilões previstos no art. 27 da Lei de Alienação Fiduciária, mas anulou todo o procedimento de consolidação da propriedade do imóvel alienado fiduciariamente, o que seria indevido, pois a Lei no 11.101/2005 impede apenas a retirada da posse de bens essenciais durante o
stay

period
, não havendo impedimento para a consolidação da propriedade.

Assevera que o procedimento de consolidação da propriedade ocorreu em período em que o
stay

period
não estava vigente, pois o prazo inicial de 180 dias encerrou-se em
25/02/2025
e as recuperandas somente pediram a prorrogação em
25/03/2025
, tendo a decisão que deferiu a prorrogação sido disponibilizada apenas em
06/06/2025
.

Afirma ainda que o próprio agravante fez constar expressamente no edital de leilão que seria vedada a imissão na posse pelo arrematante enquanto perdurar o período de blindagem legal, respeitando assim a essencialidade do bem para a atividade das recuperandas.

Argumenta também que a recuperação judicial já se prolonga há mais de 14 meses sem impulsionamento por parte das recuperandas, que deixaram o processo sem movimentação por mais de 4 meses, e que a Lei no 11.101/2005 é clara ao estabelecer que o prazo de 180 dias do
stay

period
somente poderá ser prorrogado por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não tenha concorrido para a superação do lapso temporal.

No mais, invoca precedentes do TJMT que confirmam a impossibilidade de prorrogação do
stay

period
pela segunda vez, bem como reconhecem que a essencialidade do bem não impede o procedimento de consolidação da propriedade.

Por fim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada no que se refere à declaração de nulidade do procedimento de consolidação. No mérito requer provimento deste recurso, com a confirmação da liminar concedida e a integral reforma da decisão agravada.

A liminar recursal foi deferida no
ID no 318703862
.

As informações foram prestadas pelo Juízo da causa no
ID no 320957880
.

No
ID no 323369875
foi interposto AGRAVO INTERNO em virtude da liminar
.

Em contrarrazões de
ID no 324761395
, os agravados argumentam que o processo
recuperacional
tramita com o cumprimento de todos os prazos legais, sem atrasos injustificados, e que a Assembleia Geral de Credores já está designada para o mês de novembro.

No mais, sustentam que a jurisprudência é pacífica sobre o cabimento da extensão do
stay

period
até a decisão da Assembleia Geral de Credores, bem como afirmam que não contribuíram para a morosidade do processo, atribuindo a demora ao acúmulo de serviço do Poder Judiciário, que manteve o processo sem despacho por mais de 7 meses.

Por derradeiro, requerem que o recurso seja desprovido.

Instada a
se manifesta, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou no
ID no 33553560
pelo provimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

A controvérsia do presente recurso reside em dois pontos principais, quais sejam
:
a possibilidade de prorrogação do
stay

period
para além do prazo legal de 180 dias, prorrogável por igual período uma única vez e a validade da consolidação da propriedade fiduciária do imóvel de matrícula no 24.951 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT durante o período de blindagem patrimonial.

Quanto ao primeiro aspecto, não é de se olvidar
Lei no 11.101/2005
, em seu
artigo 6o, § 4o
, estabelece expressamente:

“Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação,
prorrogável por igual período
, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal."
Grifei
.

Da leitura do dispositivo legal, constata-se que o legislador foi taxativo ao limitar a prorrogação do
stay

period
a uma única vez, em caráter excepcional. No caso dos autos, conforme relatado, já houve uma primeira prorrogação.

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste TJMT, têm se orientado no sentido de que a prorrogação do
stay

period
deve observar estritamente os limites legais, não sendo possível uma segunda prorrogação, salvo deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral de Credores, o que não ocorreu no presente caso.

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA DE BEM ESSENCIAL À
ATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. IMPEDIMENTO TRANSITÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, ‘os bens alienados fiduciariamente, quando integram a atividade essencial da empresa recuperanda, devem permanecer com o devedor durante o período de suspensão previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005. Esse entendimento, contudo, não altera a natureza do crédito que recai sobre os bens alienados fiduciariamente, cuja propriedade permanece do credor fiduciário e, portanto, não sujeito à recuperação judicial
. O efeito jurídico decorrente, portanto, é apenas o de impedir a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor durante esse período.
Assim, apenas para aclarar o acórdão, deve-se expressar que os bens essenciais apenas não podem ser consolidados em nome do credor durante o período de suspensão da recuperação judicial. Após esse período, no entanto, os bens poderão ser efetivamente consolidados, porquanto os respectivos contratos de alienação fiduciária não estão sujeitos à recuperação judicial’
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.700.939/GO, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021,
DJe
de 15/12/2021.) 2. Agravo interno desprovido”.
(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.744.708/GO, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022,
DJe
de 21/10/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVA PRORROGAÇÃO STAY PERIOD – IMPOSSIBILIDADE – ART. 6o, § 4o, LEI 11. 101/2005 – PRORROGAÇÃO POR IGUAL PERÍODO UMA ÚNICA VEZ –
PRORROGAÇÃO JÁ DEFERIDA ANTERIORMENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Com a atualização da Lei 11.101/2005 trazida com a edição da Lei n. 14.112/2020, a possibilidade de prorrogação do
stay

period
restou positivada, de maneira que o § 4o, do art. 6o, acima expresso, passou a autorizar a prorrogação do prazo de 180 dias uma única vez, em caráter excepcional. Autorizada a prorrogação por uma vez, inviável o pedido de nova prorrogação
.”
(TJ-MT 10117893020228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2022).

Ademais, a prorrogação do
stay

period
por prazo indeterminado, vinculado à realização da Assembleia Geral de Credores, cria um cenário de insegurança jurídica, pois não há previsibilidade quanto ao término do período de suspensão.

Além disso, o artigo 49, §3o, da Lei no 11.101/2005 estabelece que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais. A restrição legal refere-se apenas à impossibilidade de retirada dos bens de capital essenciais à atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o §4o do artigo 6o da mesma lei.

Desta forma, neste particular a decisão agravada contrariou o disposto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, razão pela qual deve ser reformada.

Isto porque, o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, por si só, não implica na retirada do bem da posse das recuperandas, tanto que o próprio agravante fez constar expressamente no
edital de leilão que seria vedada a imissão na posse pelo arrematante enquanto perdurar o período de blindagem legal.

Ademais, conforme já mencionado, o procedimento de consolidação da propriedade ocorreu em período em que o
stay

period
não estava vigente, pois o prazo inicial de 180 dias encerrou-se em
25/02/2025
, e as recuperandas somente pediram a prorrogação em
25/03/2025
, tendo a decisão que deferiu a prorrogação sido disponibilizada apenas em
06/06/2025
.

No que concerne ao segundo aspecto, a validade da consolidação da propriedade fiduciária do imóvel de matrícula no 24.951 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT durante o período de blindagem
patrimonial, a
decisão agravada também merece reforma.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, inclusive, de minha lavra, já se manifestou no sentido de que a essencialidade do bem não impede o procedimento de consolidação da propriedade, mas apenas a retirada da posse durante o
stay

period
:

"RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA - INADIMPLEMENTO - NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA REALIZADA PELO OFICIAL DO CARTÓRIO - AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA - DIREITO DE AVERBAÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA OBJETIVANDO A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO -
ALEGAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DO BEM - NÃO IMPEDIMENTO DA CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE E DOS DEMAIS PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
- RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis, seu crédito não se
submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, permanecendo a posse nas mãos do devedor fiduciante até o período do
stay

period
ou da conclusão dos demais procedimentos extrajudiciais. Comprovada a inadimplência do devedor, a Lei n. 9.514/97 autoriza o credor fiduciário a consolidar em definitivo em seu nome a propriedade objeto da garantia fiduciária e demais procedimento extrajudicial, muito mais ainda quando o devedor fiduciante foi regularmente intimado pelo Oficial do Cartório para purgação da mora, todavia permaneceu inerte.
A essencialidade do bem não é impedimento ao procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade em mãos do credor fiduciário e demais atos subsequentes
."
-
(TJMT, AI n. 1002402-54.2023.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. 6/3/2023)

"RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CRÉDITO EXCLUÍDO DA RJ - NÃO SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS - IMÓVEL RURAL - BEM DE CAPITAL - ESSENCIALIDADE ATESTADA PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL SOMENTE PARA AVERBAR A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - MEDIDA VIÁVEL - ART. 26 DA LEI 9.514/97 - SUSPENSÃO DE DEMAIS ATOS DE CONSTRIÇÃO - MANUTENÇÃO NA POSSE DURANTE O STAY PERIOD - RECURSO PROVIDO.
A Lei 14.112/2020, que acrescentou o §7o-A ao art. 6o da Lei 11.101/2005, dispõe que a suspensão das Execuções e atos de constrição judicial ou extrajudicial não se aplica aos créditos indicados nos §§ 3o e 4o do art. 49, e estabelece
a competência do Juízo da Recuperação Judicial para suspender referidos atos sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial somente durante o prazo de blindagem previsto no §4o do art. 6o. “Escoado o prazo de suspensão de que trata o § 4o, do art. 6o da Lei no 11.101/05 (
stay

period
), as medidas de expropriação pelo credor titular de propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor, poderão ser retomadas, ainda que os bens a serem excutidos sejam essenciais à atividade empresarial” (Enunciado n. III do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do TJSP).
A declaração de essencialidade da garantia fiduciária não impede o prosseguimento da consolidação da propriedade para que seja realizada essa averbação na matrícula do imóvel, suspende tão somente atos tendentes à sua alienação e mantém o recuperando na posse até o fim do prazo descrito no § 4o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005 (blindagem)
."

(TJMT, AI n. 1024840-40.2024.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. 16/11/2024)

Ademais, é importante destacar a distinção fundamental entre propriedade e posse no contexto da recuperação judicial, especialmente quando se trata de bens alienados fiduciariamente.

A propriedade fiduciária, por sua própria natureza jurídica, já pertence ao credor fiduciário desde a constituição da garantia, sendo apenas resolúvel em favor do devedor fiduciante caso este cumpra integralmente sua obrigação. O procedimento de consolidação da propriedade, previsto no art. 26 da Lei no 9.514/97, apenas torna definitiva a propriedade que já era do credor fiduciário, eliminando sua resolubilidade.

Por outro lado, a posse do bem alienado fiduciariamente permanece com o devedor fiduciante até que seja efetivamente retirada por meio de ação de imissão de posse ou outro procedimento legal.

No contexto da recuperação judicial, o citado art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 estabelece uma proteção temporária à posse de bens essenciais à atividade empresarial durante o
stay

period
, mas não impede a consolidação da propriedade fiduciária, que é um direito do credor fiduciário decorrente do inadimplemento do devedor.

Essa distinção é fundamental para compreender que a consolidação da propriedade fiduciária, por si só, não implica na retirada da posse do bem das mãos do devedor, sendo necessário um procedimento específico para tanto, o qual, este sim, estaria impedido durante o
stay

period
caso o bem seja considerado essencial à atividade empresarial.

No
caso,

o
próprio agravante reconheceu essa distinção ao fazer constar expressamente no edital de leilão que seria vedada a imissão na posse pelo arrematante enquanto perdurar o período de blindagem legal, respeitando assim a essencialidade do bem para a atividade das recuperandas.

Portanto, a decisão agravada, ao declarar a nulidade da consolidação da propriedade fiduciária do imóvel, confundiu os institutos da propriedade e da posse, estendendo indevidamente a proteção legal conferida à posse de bens essenciais durante o
stay

period
à própria consolidação da propriedade fiduciária, o que não encontra respaldo na legislação nem na jurisprudência,
razão pela qual deve ser reformada também neste ponto.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada, afastando a declaração de nulidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel de matrícula no 24.951 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT e revogando a prorrogação do
stay

period
para além do prazo legal de 180 dias, prorrogável por igual período uma única vez.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026